Tribunal: TJDFT
Processo: 0736856-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736856-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: THARUSKA FERNANDA BEZERRA DE OLIVEIRA REU: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por THARUSKA FERNANDA BEZERRA DE OLIVEIRA em desfavor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP. De acordo com a inicial, a autora requer a) o benefício da justiça gratuita; b) a rescisão da decisão que não conheceu da apelação cível no 0062088-56.2010.8.07.0001; c) a declaração de nulidade da intimação da autora na fase de cumprimento de sentença, da avaliação e do leilão do bem e consequente d) declaração da nulidade do procedimento expropriatório. (ID 63604757.) É o relatório. De acordo com o art. 99, “caput” e § 2o, do CPC: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. - g.n. Conforme se infere, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, haja vista que a presunção de necessidade é relativa, o que impõe a sua análise caso a caso. Assim, coíbe-se a formulação de pedidos por pessoas que não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes sim, destinatários do benefício em comento. No caso dos autos, parte autora requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça sem, contudo, apresentar qualquer documentação que ampare a pretensão, tendo inclusive colacionado ao feito declaração de hipossuficiência subscrita por ato do procurador substabelecido em 23/04/2008. (ID 63607066.) Destaca-se que nenhum documento comprobatório foi juntado aos autos a fim de demonstrar eventual impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Com efeito, para a concessão do benefício, faz-se fundamental a apresentação, além da declaração de hipossuficiência, de documento atualizado que demonstre a condição alegada, tal como: comprovante de rendimentos, carteira de trabalho ou declaração de imposto de renda atualizada do agravante. Dentro desse contexto, ausente elementos suficientes para a concessão de gratuidade, intime-se a autora para, no prazo de 5 dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício ou, caso contrário, efetuar o recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do CPC, assim como realizar o depósito da caução de 5% sobre o valor atribuído à causa (R$ 165.172,50), sob pena de indeferimento da petição inicial, conforme previsão do art. 968, II, do CPC. No mesmo prazo, transcorrido mais de 15 (quinze) anos da procuração, intime-se a parte autora para apresentar procuração atualizada. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de setembro de 2024 15:41:49. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador